Tribunal: STF
Processo: Rcl 50246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Tribunal reclamado proveu Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, revogando a decisão de primeiro grau que incluiu o apenado no sistema de monitoramento eletrônico (prisão domiciliar).



    Sustenta que "a decisão tomada pela maioria do Colegiado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal Gaúcho fere o texto expresso da Súmula Vinculante n. 56 do STF, eis que nega ao reclamante a aplicação das providências descritas no RE n. 641.320/RS.".



    Alega que "as condições pessoais do reclamante foram apreciadas, pelo Magistrado de piso, nos exatos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal.".



    Requer, assim, liminarmente, "seja determinada a suspensão do ato reclamado, nos termos do artigo 158 do RISTF, diante da possibilidade de retorno do reclamante ao regime mais gravoso, tendo em vista a cassação da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e a ausência de vagas no regime intermediário.".



    No mérito, requer "seja julgada procedente a reclamação, para o fim de cassar o ato impugnado que não observou o enunciado da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, exatamente como analisado no acórdão do Agravo em Execução Penal, proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a saber:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO.



    NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOSTRA-SE DIVORCIADA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, TENDO EM VISTA QUE A INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO OCORREU SEM A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.



    AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.



    Com efeito, tem-se que o acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em harmonia com as balizas fixadas por esta CORTE, à medida que a concessão de prisão domiciliar deve ser a última opção a ser adotada e não a primeira, como procedido neste caso, pois o beneplácito puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Nesse sentido o entendimento desta SUPREMA CORTE (Rcl 28.264/RS, Rel Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2017; Rcl 27.396/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/06/2017; Rcl 24.728/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/09/2016).



    Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime semiaberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para a definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime prisional escolhido.



    E, pela leitura do ato reclamado, verifica-se que houve a devida análise por parte da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, diferentemente da decisão do Juízo da Execução que havia concedido a prisão domiciliar, com a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, pois, naquela oportunidade, foi a única opção considerada para o caso que se está a analisar, em descompasso com o teor do julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE.



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente